Tribunal: TJPA
Processo: 0001986-40.2019.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001986-40.2019.8.14.0104

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

APELADO: JHONATA BRITO COSTA, FELIPE DAMASCENO LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO PENAL RECEBIDO COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PRESCRIÇÃO VIRTUAL. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que declarou extinta a punibilidade de três acusados com fundamento na prescrição virtual, recebido como Recurso em Sentido Estrito à luz do princípio da fungibilidade, diante da ausência de má-fé, de erro grosseiro e da tempestividade recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar a admissibilidade da prescrição da pretensão punitiva com base em pena hipotética ou projetada, conhecida como prescrição virtual, e a validade da sentença que a reconheceu como causa extintiva da punibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição virtual não encontra respaldo legal no ordenamento jurídico pátrio, sendo reiteradamente repelida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 239 da repercussão geral) e do Superior Tribunal de Justiça (Súmula nº 438).

4. A sentença de primeiro grau, ao extinguir a punibilidade com base em pena em perspectiva, incorreu em violação aos princípios da legalidade e da motivação das decisões judiciais, previstos no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

5. A decisão está em desconformidade com o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores e desta Corte, ensejando sua nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido para declarar a nulidade da sentença que extinguiu a punibilidade dos acusados com base na prescrição virtual, determinando o regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:
A aplicação da prescrição virtual, fundada em projeção hipotética de pena, é inadmissível no ordenamento jurídico brasileiro, por ausência de previsão legal e frontal incompatibilidade com a jurisprudência consolidada, sendo nula a sentença que extingue a punibilidade com base nessa modalidade.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 107, IV.

Jurisprudência relevante citada: STF - ARE 1509656/BA, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, J. 19/11/2024, DJe 25/11/2024; STJ, Súmula nº 438; TJPA – Recurso em Sentido Estrito nº 0007293-48.2017.8.14.0070, Rel. Des. Sérgio Augusto de Andrade Lima, 2ª Turma de Direito Penal, J. 30/10/2023.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de
julho
do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exm
a
Sr
ª
Des
a
. Kédima Lyra.

Belém, 14 de julho de 2025.

DESª
.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal interposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará
contra sentença prolatada pelo
MM. Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 - Meta 2
, que declarou a extinção da punibilidade dos acusados Jhonata Brito Costa, Felipe Damasceno Lima e Leonardo Vieira Moraes pelo crime previsto no art. 155, §4º, I e IV, do Código Penal, com base na prescrição em perspectiva.

De acordo com a denúncia, ID 25251838, os acusados
Leonardo Vieira Moraes
,
Jhonata Brito Costa
e
Felipe Damasceno Lima
, em comunhão de esforços e unidade de desígnios com dois adolescentes (de 15 e 16 anos), tentaram subtrair bens do interior do estabelecimento denominado “Pizzaria Di Nápoli”, no dia
04 de março de 2019
, por volta das
04h30min
, no município de Breu Branco.

Segundo apurado, o grupo inicialmente tentou arrombar o estabelecimento “Casa da Seresta”, mas, ao perceber a presença de um vigilante, fugiu do local. Após serem denunciados à Polícia Militar, seguiram caminhando pelas ruas até escolherem como novo alvo a referida pizzaria, na qual ingressaram mediante o arrombamento do forro. Um dos adolescentes permaneceu do lado de fora para avisar sobre eventual aproximação de pessoas.

Durante a ação, uma guarnição da Polícia Militar suspeitou da atitude do adolescente que vigiava o local e, ao averiguar, flagrou os demais envolvidos dentro do estabelecimento, resultando na
prisão em flagrante
de todos os maiores e na apreensão dos adolescentes.

A denúncia sustenta que o crime de furto apenas não se consumou devido à intervenção imediata da polícia, frustrando a subtração. A materialidade está amparada nos autos de prisão em flagrante, depoimentos testemunhais e confissão espontânea dos acusados, que admitiram os fatos em sede policial.

Assim, o representante do Ministério Público ofereceu denúncia requerendo o processamento do feito com posterior condenação dos ora recorridos pela prática da conduta tipificada no art. 155, § 4º, I e IV, do CPB.

Em ID 25251846, recebida a denúncia em 28/03/2019;

Em sentença, ID 25252243, a magistrada
declarou a extinção da punibilidade dos acusados Jhonata Brito Costa, Felipe Damasceno Lima e Leonardo Vieira Moraes pelo crime previsto no art. 155, §4º, do Código Penal, com base na prescrição em perspectiva.

Em razões recursais, ID 25252248, o Ministério Público
requereu a reconsideração da decisão proferida pelo Juízo a quo, reconhecendo a improcedência da extinção da punibilidade dos réus e determinando o prosseguimento regular da ação penal até o julgamento definitivo, com a consequente condenação dos apelados pela prática do crime previsto no Art. 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal.

Em contrarrazões, ID 25252250, a defesa requereu o não conhecimento do recurso e, caso seja conhecido, pelo seu improvimento.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça, esta, através de parecer, manifestou-se, em ID 26460468, pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do Recurso em Sentido Estrito.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Desde logo, ressalto que, à luz do princípio da fungibilidade, é possível o recebimento do presente recurso de apelação como recurso em sentido estrito, diante da ausência de má-fé, da inexistência de erro grosseiro e da observância da tempestividade.

NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO VIRTUAL OU EM PERSPECTIVA.
PROVIMENTO

A postulação recursal merece acolhimento, tendo em vista a impossibilidade de se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva com base em pena meramente conjectural ou antecipada. Esse entendimento está em plena consonância com a orientação jurisprudencial consolidada nos tribunais superiores do Poder Judiciário.

Para uma análise mais detalhada do caso, transcrevo a fundamentação utilizada pela magistrada na sentença para reconhecer a prescrição virtual, conforme segue:

“... Primeiramente faz-se necessário esclarecer que o entendimento dos tribunais superiores é no sentido de não reconhecer a tese da prescrição da pena em perspectiva, por ausência de previsão legal e por entender tratar-se de uma decisão precoce.

No entanto, a experiência nos julgamentos de processos desse jaez, ou seja, casos em que a existência de circunstâncias judiciais favoráveis e a inevitável aplicação da pena no mínimo legal culminavam com o reconhecimento da prescrição retroativa, plausível aderir a essa modalidade de extinção da punibilidade, desde que uma análise apurada do caso não revelasse o contrário.

De fato, não pode haver interesse do Estado em dar continuidade a um processo fadado à extinção a punibilidade. Nesse contexto destaca-se também o princípio da economia processual e da instrumentalidade do processo. (...).

In casu, desde o recebimento da denúncia já transcorreu
período superior a 4 anos.

E, afigura-se que eventual pena definitiva, considerando as circunstâncias judiciais favoráveis do réu, bem como a inexistência de agravantes ou causas de aumento de pena, esta integralizará quantum
de 2 anos.

Portanto, a sanção penal a ser aplicada à/o acusada/o resvala na prescrição com base na pena em perspectiva com consequente extinção da punibilidade.

Assim, no caso de eventual condenação, a provável pena aplicada seria inútil visto que estaríamos diante da prescrição retroativa e da extinção de sua punibilidade.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, diante da ausência de justa causa para o prosseguimento da ação, um dos elementos do interesse de agir e, com a finalidade de evitar o dispêndio de tempo e o desgaste da Justiça Pública com um processo que, inevitavelmente, perderia sua utilidade,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
em relação à/o ré/u JHONATA BRITO COSTA, FELIPE DAMASCENO LIMA e LEONARDO VIEIRA MORAES
,
o fazendo com espeque no artigo 107, IV, do Código Penal...”

Do excerto acima transcrito, verifica-se que a magistrada reconheceu a prescrição com fundamento na possibilidade de que, mesmo havendo uma sentença condenatória ao final do processo, esta não produziria qualquer efeito útil, pois estaria abrangida pela prescrição da pretensão punitiva de forma retroativa. Assim, aplicou a chamada prescrição virtual, justificando que, no caso de eventual condenação, a pena aplicada seria inútil, diante da prescrição retroativa e da extinção da punibilidade. Tal prática, contudo, não é admitida em nosso ordenamento jurídico, uma vez que o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com base em pena hipotética ou projetada é vedado. Essa questão já foi amplamente pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, que rejeita a aplicação de critérios especulativos para a declaração da extinção da punibilidade.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. TEMA 239 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. ART. 93, IX, DA LEI MAIOR. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido da inadmissibilidade da extinção da punibilidade em virtude de prescrição da pretensão punitiva em perspectiva (Tema 239), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais.
2. O art. 93, IX, da Carta da Republica exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. Violação não verificada. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (STF - ARE: 1509656 BA, Relator: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 19/11/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-11-2024 PUBLIC 25-11-2024) (GRIFEI).

Acerca da matéria também já se manifestou o STJ, tendo editado o verbete sumular nº 438, que assim dispõe,
in verbis
:

“É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal”.

No mesmo sentido, é o entendimento de Nossa E. Corte:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGOS 306 E 309 DA LEI 9.503/1997. PRESCRIÇÃO VIRTUAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CITAÇÃO EDITALÍCIA NULA. NÃO ESGOTADOS TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RECORRIDO. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DE OFÍCIO DECLARADA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL PELA PENA EM ABSTRATO TÃO SOMENTE QUANTO AO DELITO PREVISTO NO ART. 309 DA LEI 9.503/1997. DECISÃO UNÂNIME.
1. Impossível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com base em pena ficta, conforme jurisprudência pacificada nos Tribunais Superiores.
2. Recorrido citado por edital sem que fossem esgotados todos os meios para sua localização e, ausente tal diligência, imperativo se mostra o reconhecimento da nulidade da citação. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido, contudo, declarada de ofício a prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena in abstrato apenas em relação ao crime previsto no art. 309 da Lei 9.503/97. (...). (TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 00072934820178140070 16890961, Relator: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 30/10/2023, 2ª Turma de Direito Penal) (GRIFEI).

Por essas razões, concluo que a decisão recorrida encontra-se em evidente desacordo com o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, bem como com a jurisprudência pacífica desta Egrégia Corte.

Ante o exposto,
conheço
o presente recurso e dou-lhe provimento para declarar a nulidade da sentença proferida pelo juízo de origem, no que tange ao reconhecimento da prescrição virtual.

É como voto.

Belém/PA,
14
de
julho
de 2025.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 15/07/2025